Tribunal: TJBA
Processo: 0002970-63.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002970-63.2010.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
DANILO FIGUEREDO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como DANILO FIGUEREDO DOS SANTOS

APELADO: ARIOSVALDO VIEIRA

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.

DIREITO ADMINISTRATIVO
.
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
BURLA AO CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO.
DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES A TÍTULO DE FGTS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, II, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1.

Cumpre afastar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, vez que eventual nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

2. Conforme entendimento pacificado pelo STF, o desvirtuamento da

finalidade da

contratação temporária tem por consequência o reconhecimento, ao servidor temporário, do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Tema 916), assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, observada a prescrição quinquenal, por adequação à regra de exceção prevista no item II, do Tema 551. Manutenção da sentença.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0002970-63.2010.8.05.0274
, em que figuram, como apelante,

MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA
, e, como apelado,
ARIOSVALDO VIEIRA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
rejeitar a preliminar
, e no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator